Tribunal: STJ
Processo: 0015238-37.2016.4.02.5002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1925834 - ES(2021/0065323-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ADVOGADA
: ROBERTA LESSA ROSSI FRICO - ES012050
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ÓBICE
DA
.
SÚMULA N. 126/STJ
1. A Corte local, ao dirimir a controvérsia acerca da legitimidade
passiva da União, amparou-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o
acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso
extraordinário atrai a incidência da
.
Súmula n. 126/STJ
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 266d26ab-fcf0-4c99-bc1c-8fbe03721acc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1925834 - ES(2021/0065323-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ADVOGADA
: ROBERTA LESSA ROSSI FRICO - ES012050
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ÓBICE
DA
SÚMULA N. 126/STJ.
1. A Corte local, ao dirimir a controvérsia acerca da legitimidade
passiva da União, amparou-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o
acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso
extraordinário atrai a incidência da Súmula n. 126/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando a decisão de fls.
que não
União
531/533,
conheceu do recurso especial, sob o fundamento de que o Tribunal de origem, ao decidir
a controvérsia sobre a legitimidade passiva da ora recorrente, amparou-se em alicerces
constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles suficiente para manter inalterado
o acórdão recorrido, e a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a
incidência da Súmula n. 126/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que não há matéria
constitucional no aresto recorrido, havendo apenas menção ao TCU, sendo incabível a
exigência de interposição de recurso extraordinário para satisfação do susodito verbete
sumular, bem como que não houve demonstração de repercussão geral.
O Ministério Público Federal apresentou impugnação às fls. 543/548.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55732680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:41
Código de Controle do Documento: 19b01f10-f70f-4507-8aa9-a09c7e1f4e9b

VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
De início, acerca da legitimidade passiva da União, faz-se oportuna a
observação do seguinte trecho, em que o Tribunal de origem assim consignou, do
acórdão recorrido (fls.
):
326/327

No que tange à legitimidade da União para figurar no polo passivo, vale
acrescentar que, em causa semelhante, esta 8a Turma se manifestou no sentido
de que “Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da União Federal,
porque houve repasse de verbas federais para o município de Atílio Vivácqua,
o que confere interesse da União ao acesso às suas contas, a fim de realizar o
controle de despesas. Ademais, a Constituição Federal conferiu ao Tribunal de
Contas da União fiscalizar o repasse das transferências voluntárias de recursos
federais aos Municípios, cabe ao mesmo órgão verificar se foram atendidas as
exigências da legislação (no caso, da LC
– Lei de Responsabilidade
101/2000
Fiscal), quando da efetivação destas transferências voluntárias de recursos
federais” (TRF, 2a Região, 8a Turma Especializada, ACP 0015233-
15.2016.4.02.5002, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, j.
Dje 03.04.2019).
18/10/2018,

Dessa forma, ao contrário do que alega a parte ora agravante, não há
apenas menção ao TCU, mas sim a constatação de que a Corte local, ao dirimir a
controvérsia acerca da legitimidade passiva da União, amparou-se em fundamentos
constitucional competência do Tribunal de Contas da União de fiscalizar o repasse das
–
transferências voluntárias de recursos federais aos Municípios e infraconstitucional,
–
qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido.
Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a
incidência da
"
Súmula n. 126/STJ: É inadmissível recurso especial, quando o acórdão
recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
"
extraordinário.
Na mesma linha:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALCANCE DA COISA JULGADA EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126 DO STJ. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55732680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:41
Código de Controle do Documento: 19b01f10-f70f-4507-8aa9-a09c7e1f4e9b

1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia posta nos autos utilizando-se de
fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, suficientes e autônomos à
preservação do acórdão recorrido.
Entretanto, a parte recorrente não cuidou de interpor o devido recurso
extraordinário, atraindo, assim, a incidência da Súmula 126 do STJ.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar
o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.993.272/MS
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/3/2026,
31/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA 126/STJ.
APLICAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido possui
fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não é interposto. Incidência
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
AgInt no AREsp n. 2.749.997/MA
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.
Por fim, destaca-se que "[m]eras alegações no sentido de que eventual
recurso extraordinário careceria de repercussão geral, sem que a parte agravante
trouxesse aos autos julgado do STF em tal sentido, não se mostra suficiente para tanto,
tratando-se, em verdade, de clara impugnação genérica, insuficiente para infirmar as
" (
, Relator Ministro
conclusões da decisão agravada
AgInt no AREsp n. 860.148/SP
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2016,
3/5/2016)
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:41
Código de Controle do Documento: 19b01f10-f70f-4507-8aa9-a09c7e1f4e9b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.925.834 / ES
Número Registro: 2021/0065323-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152383720164025002 152383720164025002 201650020152386
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PROCURADORA : ROBERTA LESSA ROSSI FRICO - ES012050
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ADVOGADA
: ROBERTA LESSA ROSSI FRICO - ES012050
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:46:53
Código de Controle do Documento: da4c3f4f-ce4e-4c2a-bdcc-37dc3e31b2b4

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:46:53
Código de Controle do Documento: da4c3f4f-ce4e-4c2a-bdcc-37dc3e31b2b4